Tribunal: CARF
Processo: 10880.729664/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 02).
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Súmula CARF no 07)
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46)
MPF. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS DENTRO DO PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não sendo, portanto, abarcada pela regra isentiva presente no art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510, de 1976. É aplicável ao caso o art. 111 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a legislação que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou analógica.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DIREITO À ISENÇÃO. OPERAÇÕES DE DESDOBRAMENTO DE AÇÕES (SPLIT).
A operação de desdobramento de ações consiste na divisão de uma ação em várias, processo também conhecido no mercado como split. Com isso, o preço por ação, depois da operação, será menor, mas o patrimônio total do investidor não se altera, porque ele passará a ter uma quantidade maior de ações. Estas operações, ainda que realizadas após 31/12/1983, estão alcançadas pela regra isentiva disposta no art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510, de 1976.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSOR.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Súmula CARF no 113)
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 04)
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.729664/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
MANOEL FERREIRA DA VEIGA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 02).
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Súmula CARF no 07)
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
INEXIGÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46)
MPF. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS
DENTRO DO PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação,
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não
sendo, portanto, abarcada pela regra isentiva presente no art. 4o, d, do Decreto-
Lei 1.510, de 1976. É aplicável ao caso o art. 111 do Código Tributário
Nacional, o qual estabelece que a legislação que outorga isenção deve ser
interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva, ampliativa
ou analógica.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO À ISENÇÃO. OPERAÇÕES DE DESDOBRAMENTO DE AÇÕES
(SPLIT).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.729664/2016-15
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

A operação de desdobramento de ações consiste na divisão de uma ação em
várias, processo também conhecido no mercado como split. Com isso, o preço
por ação, depois da operação, será menor, mas o patrimônio total do investidor
não se altera, porque ele passará a ter uma quantidade maior de ações. Estas
operações, ainda que realizadas após 31/12/1983, estão alcançadas pela regra
isentiva disposta no art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510, de 1976.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSOR.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Súmula CARF no 113)
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 04)
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a aplicação da regra isentiva
prevista no DL 1.510/1976 sobre participações acionárias decorrentes de operações de
desdobramento (split).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

Relatório
Trata-se de auto de infração referente a exigência de IRPF sobre ganho de capital
decorrente de alienação de ações ocorrida no ano-calendário 2012 (fls. 432/449).
A impugnação foi julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ/REC, em
acórdão assim ementado (e-fls. 1355/1392):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais
falhas na emissão ou prorrogação do TDPF, não caracterizadas nos presentes autos, não
implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para
inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
AUTORIDADE
FISCAL
DE
JURISDIÇÃO
DIVERSA
DO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 27 (VINCULANTE).
"É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo" (Súmula CARF no 27 -
vinculante).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as mediante impugnação abrangendo não só questão preliminar como
também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera
administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL. GANHO LÍQUIDO.
No caso de operações comuns em bolsas de valores, considera-se ganho líquido na
renda variável o resultado positivo auferido nas operações realizadas em cada mês, por
ativo, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos, necessários à realização das
operações, e a compensação de perdas apuradas nas operações.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-
LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI
REVOGADORA DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 27
de dezembro de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas após
1° de janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem do patrimônio do
adquirente em prazo superior a cinco anos, contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983 e ao
alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do Decreto-lei no
1.510, de 1976, revogado pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Não basta que a ação que tenha gerado a bonificação, desdobramento ou grupamento,
tenha sido subscrita ou adquirida até 31/12/1983, a subscrição das ações havidas por
bonificação em desdobramento ou grupamento tem de ter ocorrido até 31/12/1983, de
modo a permitir o transcurso de cinco anos de propriedade sem alienação até a
revogação da isenção.
ESPÓLIO. SUCESSORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. SOLIDARIEDADE.
A responsabilidade do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro pelos tributos
devidos pelo de cujus é solidária e limitada ao montante do quinhão ou meação, quando
referente a infrações cujos fatos geradores ocorreram até a data da partilha ou
sobrepartilha.
MULTA DE OFÍCIO. FATO GERADOR ENTRE A ABERTURA DA SUCESSÃO E
O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. INFRAÇÃO APURADA APÓS
INVENTÁRIO. APLICABILIDADE.
Quando o fato gerador tiver ocorrido entre a abertura da sucessão e o encerramento do
inventário e infração for apurada após o encerramento do inventário, aplica-se a multa
de ofício de 75% e lança-se o crédito tributário nos sucessores, limitado ao montante do
quinhão, do legado ou da meação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Os responsáveis tributários foram cientificados do auto de infração em:
- Denise da Veiga Alves – 10/08/2018 (fl. 1414);
- Eduardo da Veiga Alves – 10/08/2018 (fl. 1415);
- Christiane da Veiga Alves – 13/08/2018 (fl. 1418);
- Elizabeth da Veiga Alves - 14/08/2018 (fl. 1416); e
- Katia Solidea da Veiga Alves – 14/08/2018 (fl. 1417).
Os interessados Christiane da Veiga Alves, Katia Solidea da Veiga Alves e
Elizabeth da Veiga Alves interpuseram recurso em 10/09/2018 (fls. 1421/1476, 1483/1538 e
1542/1597, respectivamente), todos com conteúdo semelhante, em que alegaram, em síntese:
- nulidade por ausência de intimação do espólio quanto ao TDPF;
- nulidade em razão da não intimação do recorrente para responder a ação fiscal;
- ausência de fundamentação na atribuição da solidariedade passiva da recorrente;
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

- indevida alteração de razões determinantes do lançamento pelo julgado
recorrido, ao adentrar nos eventos de bonificação, desdobramento ou grupamento de ações;
- direito à isenção, consoante o DL 1.510/76;
- inexistência de ganho de capital referente a valores repassados ao BACEN, por
conta do acordo entabulado;
- impossibilidade de exigência de multa de ofício dos responsáveis tributários;
- da necessidade de adequação dos limites da responsabilidade da recorrente; e
- impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa de ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Os Recursos Voluntários apresentados por Christiane da Veiga Alves, Katia
Solidea da Veiga Alves e Elizabeth da Veiga Alves são tempestivos e reúnem os requisitos de
admissibilidade. Pelas razões adiante apresentadas, devem ser conhecidos parcialmente.

Alegações de inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos dos recorrentes relacionados à inconstitucionalidade
de normas, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Das preliminares
As preliminares suscitadas pelos interessados já haviam constado das
Impugnações apresentadas, tendo sido assim enfrentadas pelo julgado recorrido:
41. Os recorrentes suscitam a preliminar de nulidade do lançamento fiscal, em virtude
de alegados vícios nos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e no
Auto de Infração.
42. Aduzem que os Auditores-Fiscais não eram autoridades competentes para expedir os
termos de fiscalização, uma vez que os impugnantes não possuem domicílio fiscal
sujeito à jurisdição da Divisão de Fiscalização de Belo Horizonte (MG).
43. Afirmam que não consta dos autos qualquer Ordem de Serviço ou manifestação da
Superintendência da 9a Região que autorizem o Auditor-Fiscal Henrique da Silveira a
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

dar início ao procedimento fiscal em Belo Horizonte contra os impugnantes, o que
acarreta a sua nulidade.
44. Sustentam que o TDPF deu início ao presente processo administrativo foi expedido
em 12/09/2016, mesma data em que lavrado o auto de infração e emitida a notificação
de lançamento, descumprindo a regra prevista no art. 22 do Decreto no 3.724/2001, a
qual impõe a expedição prévia de TDPF.
45. Defendem que o Auditor-Fiscal incorreu em diversas ilegalidades, que maculam a
exigência tributária, tornando-a nula, quais sejam: o cerceamento ao direito de defesa e
a inobservância aos princípios do devido processo legal, da verdade material e da
isonomia, bem como a ofensa aos dispositivos normativos apontados, devendo,
portanto, ser reconhecida a nulidade do lançamento.
46. Alguns dos impugnantes alegam que seus nomes não constam do TDPF, que foi
expedido em nome de Manoel Ferreira da Veiga Alves e outros, contrariando as normas
que exigem obrigatoriamente a identificação e os dados do sujeito passivo, implicando a
nulidade do lançamento fiscal.
47. Inicialmente cabe esclarecer que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) veio substituir o antigo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), sendo um
documento interno com a finalidade de controlar e gerenciar as atividades de
fiscalização da Receita Federal. A competência para constituir o crédito tributário vem
do art. 142 do CTN, e não dos TDPFs ou MPFs, que são meramente instrumentos de
organização interna.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
48. Diferentemente do alegado pelos recorrentes, consta à fl. 490 a autorização do
Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante a Ordem de Serviço Cofis no 92, de
05/09/2016, para a realização do procedimento de fiscalização junto ao sujeito passivo
Manoel Ferreira da Veiga Alves, a ser executado pela DEMAC em Belo Horizonte
(MG), na 6a Região Fiscal.
49. Outrossim, essa questão da competência do Auditor-Fiscal é objeto da Súmula
CARF no 27 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018): "É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo".
50. Ainda que existissem eventuais falhas na emissão do TDPF, o que não é o caso, a
jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a sua ocorrência não macula o
lançamento fiscal, conforme decisões do CARF, reproduzidas abaixo.
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. O Mandado
de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento. (acórdão
CARF no 2202-003.687, de 08/02/2017)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a
identificação de infrações em tributos não especificados, não causam nulidade no
lançamento. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e
vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
(acórdão CARF no 2301-003.514, de 15/05/2013)
FALHA NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO MPF. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. Não dá causa à nulidade do lançamento falha cometida na
prorrogação do prazo do MPF. (acórdão CARF no 3301-003.163, de 25/01/2017)
51. Também não se pode perder de vista que a fase litigiosa do lançamento instaura-se
com a impugnação, conforme art. 14 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal: "A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento".
52. Tendo o contribuinte sido regularmente cientificado do Auto de Infração e do
Relatório Fiscal, que discrimina todo o procedimento fiscal, não há que se falar em
nulidade por cerceamento de defesa, pois o contribuinte em sua impugnação pode trazer
suas razões de contestação.
53. Acrescente-se que é pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência que o
procedimento de fiscalização tem caráter inquisitório, nele não havendo que se falar em
contraditório, sendo permitido, inclusive, à autoridade fiscal proceder ao lançamento
sem prévia intimação do contribuinte, conforme Súmula CARF no 46 (vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): "O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário".
54. Sobre as alegadas nulidades do Auto de Infração, também não lhes assiste razão,
porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados quando da sua
lavratura.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.
55. Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
56. O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, os sujeitos passivos foram
devidamente qualificados, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

penalidades aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como
o conteúdo da autuação está especificado no Termo de Verificação Fiscal. Em resumo,
encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais.
57. Observa-se que foi concedido aos sujeitos passivos o mais amplo direito de defesa,
tendo eles apresentado impugnações ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto n.o 70.235/72 (PAF). Os recorrentes
revelaram conhecer plenamente as acusações que lhes foram imputadas, cujas
impugnações abrangeram não só questões preliminares como também razões de mérito.
58. Em relação ao falecimento da contribuinte declarante do imposto de renda,
conforme artigo 131, inciso II, do Código Tributário Nacional, o sucessor a qualquer
título e o cônjuge meeiro são pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação. O falecimento não impede o Fisco de
prosseguir na execução dos seus créditos. Realizada a partilha ou adjudicação, o Fisco
buscará a satisfação de seu direito contra os sucessores.
59. Não assiste razão aos sujeitos passivos quanto à alegação de que a Fiscalização não
fundamentou qual seria o interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
Resta claro, pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, que ocorreu um fato gerador de
responsabilidade por sucessão, tendo a exigência fiscal sido efetuada em nome dos
herdeiros, pelo fato de o lançamento de ofício ter ocorrido após a partilha dos bens.
60. A autoridade fiscal deixou claro que se tratava de uma hipótese responsabilidade do
tipo solidária conforme determina inciso I do o Art 124 do CTN não comportando,
assim, benefício de ordem. Salientou que a obrigação pode ser exigida de qualquer um
dos responsáveis até o limite do montante partilhável individual, tudo em conformidade
com a legislação aplicável.
61. Desse modo, rejeitam-se todas as preliminares suscitadas.
Adiro aos fundamentos do julgado recorrido, que refletem o entendimento deste
Conselho, alguns inclusive sumulados, cabendo, também, trazer à baila a Súmula CARF no 171,
segundo a qual “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”.
Os Recorrentes também alegaram que o julgado recorrido alterou razões
determinantes do lançamento tributário, ao adentrar nos eventos de bonificação, desdobramento
ou grupamento de ações, o que determinaria a nulidade no julgado.
Não há que se falar em nulidade em tal análise, que apenas se restringiu a aplicar a
regra isentiva disposta no DL 1.510/1976, identificando a quantidade de ações alcançadas, sem
alterar os fundamentos do lançamento tributário, consistente na apuração do IRPF devido sobre
alienação de participação societária.
Nesse sentido, cabe destacar que essa análise é costumeiramente feita por este
Tribunal Administrativo, conforme se infere dos julgados que serão trazidos ao longo da
fundamentação.
Preliminares rejeitadas.

Do mérito
Do direito à isenção – DL 1.510/76
O julgado recorrido assim se pronunciou sobre a aplicação do art. 4o, alínea "d",
do Decreto no 1.510/76 ao lançamento tributário:
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

71. Sustentam os impugnantes que os ganhos obtidos com venda de ações adquiridas na
década de 70 eram isentas de imposto de renda, quando a alienação ocorresse após
cinco anos da subscrição ou aquisição, conforme art. 4o, alínea "d", do Decreto no
1.510/76, ainda que o benefício tenha sido posteriormente revogado, pois se trata de
direito adquirido, na forma do art. 5o, XXXVI, da CF e da Súmula STF no 544.
72. Como já é sabido, o dispositivo em referência foi revogado pela Lei no 7.713, de 23
de dezembro de 1988. A controvérsia reside em saber se a revogação citada alcança o
ganho de capital obtido em alienações efetuadas após 1o/01/1989, desde que, naquela
data, a participação societária já contasse com mais de cinco anos no domínio do
alienante.
73. O referido dispositivo assim dispunha:
Decreto-Lei n° 1.510, de 27 de dezembro de 1976
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na
cédula” H “da declaração de rendimentos.
[...]
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
[...]
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data
da subscrição ou aquisição da participação.
(destaquei)
74. Na seara administrativa, encontram-se decisões do CARF em ambos os sentidos,
com predominância do entendimento de que a revogação alcança o ganho de capital
obtido em alienações efetuadas após 1o/01/1989.
75. No Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento no sentido de reconhecer
o direito adquirido do contribuinte que alienou a participação societária após o decurso
de cinco anos, ainda que essa alienação tenha ocorrido já na vigência da Lei no 7.713, de
1988, mas desde que adquiridos no prazo de cinco anos antes da data de revogação do
Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
76. A recente Solução de Consulta Cosit no 505, de 17 de outubro de 2017, assim
dispõe:
10.
Em
pesquisa
realizada
pela
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial (Cocaj) constatou-se que no âmbito do STJ, a Primeira
Seção fixou o entendimento, por ocasião do julgamento do REsp no
1.133.032/PR (DJe de 26/5/2011), no sentido de reconhecer o direito adquirido
do contribuinte que alienou a participação societária após o decurso de cinco
anos, ainda que essa alienação tenha ocorrido já na vigência da Lei no 7.713, de
1988, mas desde que adquiridos no prazo de cinco anos antes da data de
revogação do Decreto- Lei no 1.510, de 1976. Verificou-se também que, após
esse julgamento, ambas as Turmas (Primeira e Segunda) que compõem a
Primeira Seção do STJ passaram a decidir nesse mesmo sentido, ou seja, pelo
reconhecimento da existência do direito adquirido do contribuinte à isenção.
11. Ainda conforme pesquisas realizadas pela Cocaj, no âmbito do STF foram
identificadas apenas decisões monocráticas que, em sua maioria, tratam de
negativa de seguimento a Recursos Extraordinários (RE), por ausência de ofensa
constitucional direta. No caso cuja ementa se transcreve a seguir, no entanto, a
decisão monocrática do relator, Ministro Marco Aurélio, foi pelo desprovimento
do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional, ao fundamento de
que o Tribunal de origem, de modo soberano e baseado nos elementos
probatórios dos autos, entendeu que a isenção em questão foi concedida em
caráter oneroso, razão pela qual o contribuinte possui direito adquirido ao
benefício fiscal:
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

[...]
12. Nos termos do disposto no art. 19, inciso V, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) está autorizada a
não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
na hipótese de a decisão judicial versar sobre matérias decididas de modo
desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça. O §4o do
mesmo art. 19 determina que ”A Secretaria da Receita Federal do Brasil não
constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II,
IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput.”
13. A PGFN e a RFB editaram a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014. Seu art. 3o estabelece que a RFB será informada sobre a
inclusão ou não de matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins
de aplicação do disposto nos §§4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
14. Atualmente, por meio da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016, o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional disciplina os casos em que fica
dispensada a atuação contenciosa judicial dos Procuradores da Fazenda
Nacional. Nessa ordem, com base no art. 2o, incisos V e VII e §§3o a 8o,
determinou a publicação da “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer” na
página eletrônica da PGFN, na rede mundial de computadores (Internet), nos
seguintes termos:
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção – Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o
contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada
em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda,
quando da alienação de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de
direito, com relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a
garantia constitucional do direito adquirido. Ainda que as bonificações
decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem parte,
não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da
alienação, caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente:
ApelREEX 2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto
Pamplona, D.E. 12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja
observância é imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de
titularidade das ações – aqui merece especial atenção o fato de que podem haver
operações societárias que tenham repercussão no período de cinco anos
necessário para a aquisição do direito, como, por exemplo, a cisão de
determinada sociedade em que as ações antigas foram utilizadas para
integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente extinção das
ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983; (iii)
alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Conclusão
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

15. Com base no exposto, responde-se à consulente que a hipótese
desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de
1976, aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas por
pessoa física após 1° de janeiro de 1989, data de revogação do benefício,
desde que tais participações já constassem do patrimônio do adquirente em
prazo superior a cinco anos, contado da referida data.
16. A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia
31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda
na vigência do Decreto-lei no 1.510, de 1976, revogado pelo art. 58 da Lei no
7.713, de 1988.
(destaquei)
77. Observa-se, portanto, que a Receita Federal passou a admitir a isenção prevista na
alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, aplicando-a às alienações de
participações societárias efetuadas por pessoa física após 1° de janeiro de 1989, data de
revogação do benefício, desde que tais participações já constassem do patrimônio do
adquirente em prazo superior a cinco anos, contado da referida data.
78. É de se destacar que, conforme Observação 1, constante da letra "u" da “Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer”, acima descrita, tal entendimento não se aplica às
ações bonificadas adquiridas após 31.12.1983, em consonância com o esposado na Apel
REEX 2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região, nela citada.
(...)
80. No presente caso, verifica-se que ocorreram diversos desdobramentos, bonificações
e agrupamentos de ações, de modo que se torna necessário que se analise quais ações
cumpriram o lapso temporal de cinco anos da data de aquisição até a revogação da lei,
para que possam gozar da isenção.
81. Pelo informe enviado pelo Banco Itaú (fl. 92), reproduzido abaixo, conclui-se que
em 02/12/83 havia 16.829.232 ações. Todos os acréscimos posteriores foram
decorrentes de desdobramentos, bonificações e agrupamentos de ações, os quais
ocorreram após 31/12/1983, não preenchendo os requisitos da isenção.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

82. Destarte, apenas as 16.829.232 ações existentes em 02/12/83 usufruem a isenção.
Contudo, como ocorreram grupamentos de ações, mediante a divisão por 1.000, em
06/06/87 e em 01/10/04, temos que a quantidade ações com direito à isenção na data da
alienação era de apenas 17 (dezessete), conforme abaixo:

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

83. Em resumo:

84. Destaque-se que a imensa maioria das ações existentes no saldo de 1.176.340 foram
provenientes de desdobros e bonificações, as quais não gozam da isenção do Decreto-
Lei no 1.510, de 1976, conforme visto acima.
Infere-se, portanto, que o julgado recorrido reconheceu o direito à isenção
disposto no Decreto-Lei no 1.510, de 1976, tendo havido, contudo, restrição à sua aplicação a
participações acionárias decorrentes de bonificação e desdobros.
Relativamente às ações bonificadas, é importante registrar que o entendimento
aplicado pelo julgado recorrido, e que também é adotado por este relator, está em consonância
com a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 13819.720512/2016-99
Data da sessão: 27/09/2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013 RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA. Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando
restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi
aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados. IRPF. ISENÇÃO.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE. ART. 62, §1o, II, 'C'
DO RICARF. DIREITO ADQUIRIDO. AÇÕES BONIFICADAS. O contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária. O direito à isenção se estende às ações bonificadas
desde que, cumulativamente, tenham sido emitidas até 31/12/1988 e que as ações
originárias também cumpram os requisitos para aplicação do Decreto-lei no
1.510/76.
Numero da decisão: 9202-010.395
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Sheila Aires
Cartaxo Gomes. (assinado digitalmente) Eduardo Newman de Mattera Gomes –
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri –
Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

Numero do processo: 11060.724059/2011-60
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 17/12/2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DIREITO À ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS
DENTRO DO PRAZO LEGAL. A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a
título de bonificação, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda sobre o
ganho de capital, não sendo, portanto, abarcada pela regra isentiva presente no
art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510, de 1976. É aplicável ao caso o art. 111 do Código
Tributário Nacional, o qual estabelece que a legislação que outorga isenção deve ser
interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou
analógica.
Numero da decisão: 9202-008.473
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe negou provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente (assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho
(Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO (g.n.)
Relativamente às participações acionárias decorrentes de desdobramentos (split)
ocorridos posteriormente a 1983, verifico que o julgado recorrido afastou-lhes o direito à
isenção.
Em primeiro lugar, faz-se importante conceituar as operações de desdobramento
(split) e grupamento (inplit) 1:
Desdobramento – Split
Quando o preço de negociação de uma ação sobe muito, a administração da companhia
pode propor uma operação de desdobramento, que consiste na divisão de uma ação em
várias, processo também conhecido no mercado como Split. Com isso, o preço por
ação, depois da operação, será menor, mas o patrimônio total do investidor não se
altera, porque ele passará a ter uma quantidade maior de ações. Por exemplo, se

1 In https://www.gov.br/investidor/pt-br/investir/tipos-de-investimentos/acoes/desdobramento-split-e-grupamento-
inplit. Consulta realizada em 26/04/2024.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

um acionista detém 100 ações ao preço de R$ 8,00 cada ação, terá um investimento total
de R$ 800,00. Se a companhia resolve dividir cada ação em duas, o investidor passará a
ter 200 ações, mas ao preço de R$ 4,00 cada, e seu investimento valerá os mesmos R$
800,00.

Grupamento – Inplit
De forma contrária, quando o preço de negociação de uma ação reduz a valor muito
baixo, a administração da companhia pode propor uma operação de grupamento, que
consiste em reunir várias ações em uma, processo também conhecido no mercado como
Inplit. Com isso, o preço por ação, depois da operação, será maior, mas o
patrimônio total do investidor não se altera, porque ele passará a ter uma
quantidade menor de ações. Por exemplo, se um acionista detém 100 ações ao preço
de R$ 2,00 cada, terá um investimento total de R$ 200,00. Se a companhia reunir duas
ações em uma, o investidor passará a ter 50 ações ao preço de R$ 4,00 cada, e seu
investimento valerá os mesmos R$ 200,00.
Quando ocorrem operações de grupamento ou desdobramento, alguns investidores
estranham ao ver que a sua quantidade total de ações em custódia reduziu ou aumentou.
Mas, se de fato forem r esultado dessas operações, não há com o que se preocupar. Caso
contrário, não deixe de entrar em contato com os canais de atendimento da sua
corretora. E sempre que necessário, fale com a CVM. (g.n.)
Ora, como se observa, a operação de desdobramento (split) de ações diverge do
recebimento de ações bonificadas, porquanto, nesta, há ingresso de novas ações no patrimônio
jurídico do investidor. Em outras palavras, há alteração patrimonial, justamente pelo ingresso de
novas ações a um novo custo.
Lado outro, no desdobramento de ações, ocorre apenas a divisão de uma ação em
várias, com reflexos no seu preço, apenas por uma questão mercadológica. Inexiste, portanto,
qualquer impacto no patrimônio do investidor, que permanece o mesmo.
Buscando maior clareza e didática, permito-me comparar tais eventos acionários a
outros imobiliários. Nessa linha de pensar, o desdobramento pode ser comparado ao
desmembramento de um lote de terra. Não há ingresso de “nova área”, tratando-se apenas uma
operação jurídica realizada. Imagine-se, a título de exemplo, um proprietário de um terreno de
500m2 desmembrando-o em 2 lotes de 250m2. Não houve acréscimo de área, ele apenas passou
a ter dois imóveis que, somados, perfazem a mesma metragem anterior.
Já a bonificação pode ser comparada ao recebimento de uma nova área por doação
(ou outro evento jurídico), caso em que há um real aumento de área do titular dominial. Em
outras palavras, existe um efetivo aumento do patrimônio daquele cidadão que passou a ter mais
área de terra, acrescida por tal negócio jurídico.
Assim, concluo que os eventos posteriores a 31/12/1983, referentes a
desdobramento de ações, estão acobertados pela regra isentiva prevista no DL 1.510/76.
No ponto, cabe uma observação. É curioso que o julgado recorrido tenha, para
fins de cálculo das ações acobertadas pela regra isentiva, considerado o grupamento de ações
(inplit) e seus efeitos matemáticos (divisão por 1.000), porém, ao se deparar com a operação
oposta (desdobramento de ações – split), não tenha considerado seus impactos. Houve, a nosso
sentir, e pela fundamentação acima apresentada, equívoco que deve ser corrigido por este
colegiado.
Pois bem. No julgado recorrido, constou tabela que compilou todos os eventos
acionários (fls. 1386/1387), descritos no termo de verificação fiscal às fls. 416/418. Confira-se:
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

De todos os eventos acionários listados, apenas não estão alcançados pela regra
isentiva as duas operações de bonificações ocorridas em 01/06/2008 (213.880 ações) e
31/08/2009 (106.940 ações), que totalizaram 320.820.
Em conclusão, das 1.176.340 ações alienadas, 855.520 estão alcançadas pela
regra isentiva disposta no DL 1.510/76 e 320.820 ações estão sujeitas à tributação
(27,2727%).

Da alegação de inexistência de ganho de capital referente
a valores repassados ao BACEN
Argumentam, também, os recorrentes, que o espólio de Yoshiko não obteve ganho
de capital em relação às ações cuja venda foi efetuada em favor do BACEN, uma vez que foi
firmado um acordo para quitação da dívida, tendo o BACEN ficado com sua parte e o espólio
com a sua, tanto que o produto da venda em favor do BACEN deveria ser transferido
diretamente ao BACEN pelo Banco do Brasil (responsável pela custódia e negociação em bolsa).
Assim, defendem que a parcela de R$ 15.120.583,24 deva ser excluída da base de
cálculo, pois essa parte não gerou nenhum ganho de capital, por não ter se incorporado ao seu
patrimônio.
Tais argumentos defensivos foram enfrentados pelo julgado recorrido, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
87. O valor pago ao BACEN não faz parte do custo das ações vendidas, nem tampouco
é despesa necessária à realização da operação, não podendo, assim, ser excluído da base
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

de cálculo. Na realidade, a parcela foi transferida ao BACEN em virtude de um acordo
para quitação de dívidas anteriores.
88. A base de cálculo é o ganho líquido, o qual será constituído pelo resultado positivo
auferido nas operações realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e
despesas incorridos, necessários à realização das operações. No presente caso, a parcela
transferida ao BACEN não faz parte do custo de aquisição nem se trata de despesa
necessária à realização da operação de venda do ativo.
89. O que ocorreu, na verdade, foram duas operações: uma de venda das ações, gerando
um resultado positivo, sobre o qual incide a tributação, e uma outra, posterior, que foi a
transferência para o BACEN de parte do produto da venda, para quitação de dívidas
anteriores.

Da multa aplicada
Os sucessores, responsáveis tributários, defendem que não respondem pela multa
de ofício aplicada, de 75%, porquanto a omissão de rendimentos ocorreu após a abertura da
sucessão e antes da partilha.
A divergência relativa à exigência de multa punitiva no caso vertente é discussão
superada pela jurisprudência deste Conselho, ante a decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 923.012/MG, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, cujo
trânsito em julgado se seu em 04.06.2013, em que foi firmada a seguinte tese (tema 382):
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
No mesmo sentido, confira-se a Súmula CARF no 113:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Assim, deve ser afastada a exigência da multa de ofício dos Recorrentes.

Dos limites da responsabilidade dos Recorrentes
Os Recorrentes questionam os limites da responsabilização solidária levada a
efeito pela autoridade autuante, questionando que a aplicação do art. 124, I e do art. 131, II, do
CTN, poderiam ensejar que fossem exigidos valores superiores ao limite estabelecido neste
último dispositivo legal.
Vejamos como restou demonstrada, por ocasião da autuação, a responsabilização
de cada um dos Recorrentes (fls. 426/427):
Importante deixar claro que estamos diante de uma hipótese responsabilidade do tipo
solidária conforme determina inciso I do o Art 124 do CTN não comportando, assim,
benefício de ordem. A obrigação pode ser exigida de qualquer um dos responsáveis até
o limite do montante partilhável individual.
(...)
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

A seguir temos o resumo dos sujeitos passivos, responsáveis solidários, e seus limites
individuais partilhados:
MANOEL FERREIRA DA VEIGA ALVES 02838630806 Viúvo/Meeiro 11.188.615,80
DENISE DA VEIGA ALVES 08641601864

Herdeiro 2.237.723,10
EDUARDO DA VEIGA ALVES 11489394826

Herdeiro 2.237.723,10
CHRISTIANE DA VEIGA ALVES 07804566883

Herdeiro 2.237.723,10
ELIZABETH DA VEIGA ALVES 08582265883

Herdeiro 2.237.723,10
KATIA SOLIDEA DA VEIGA ALVES 08337991852
Herdeiro 2.237.723,10
22.377.231,30

Valores esses extraídos do documento a seguir: (Fl.323 e 341):

Ora, a autoridade autuante deixou amplamente demonstrado os limites da
responsabilidade de cada um dos recorrentes, exatamente como preconiza o art. 131, II, do CTN,
nada havendo a prover.

Juros Selic
Com relação à taxa Selic, aplicada no lançamento, trago à colação as Súmulas de
nos 04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729664/2016-15

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fins de reconhecer a aplicação da regra isentiva prevista no DL 1.510/1976 sobre
participações acionárias decorrentes de operações de desdobramento (split), remanescendo, na
apuração do ganho de capital, a tributação sobre 320.820 ações, assim como afastar a exigência
da multa de ofício aplicada aos responsáveis tributários.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 1624
DF CARF MF
Original